Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0733964-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS FELIPE MACHADO MARQUES RECORRIDO: BUSINESS BRASIL IMOVEIS LTDA, ABDALA IMOVEIS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de prazo formulado pelo recorrente tendo em vista que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74). Ademais, o pedido foi apresentado após o escoamento do prazo indicado no despacho retro (Id 26752419) e sem qualquer elemento comprobatório. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 20 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal